Tribunal: TJDFT
Processo: 0703865-34.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VIABILIDADE. PRESENÇA DE DÚVIDAS RAZOÁVEIS ACERCA DA AUTORIA DA APELANTE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou a recorrente pelo crime do artigo157, § 2a, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 9 (nove) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) nulidade do reconhecimento fotográfico, com a consequente absolvição da apelante, nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal e do princípio do in dubio pro reo; (ii) desclassificação do delito de roubo para o crime de estelionato; e (iii) revisão da dosimetria.
III. Razões de decidir:
3. O ato de reconhecimento é admitido como prova, porém, isso não significa dizer que deva ser tido como irrefutável, necessitando ser corroborado por outros elementos, o que não se verificou no caso da apelante, ainda porque, há informações nos autos de que, ao tempo dos fatos, a recorrente estava residindo na cidade de Humaitá/PA e a Polícia Civil não indicou nenhum elemento que a vinculasse, de forma específica, ao crime em apreciação.
4. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria da apelante, fragilizando um possível decreto condenatório em seu desfavor, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
IV. Dispositivo:
5. Recurso provido com expedição de alvará de soltura.